Tribunal: STF
Processo: Rcl 41975
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. assevera haver a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no agravo de instrumento no recurso de revista nº 10050-34.2015.5.03.0040, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula, o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931.
    Afirma em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços. Ante a atribuição da obrigação, menciona formalizado recurso de revista, inadmitido uma vez comprovada omissão culposa do Poder Público na fiscalização do contrato. Noticia interpostos agravos de instrumento e, após, interno, sem sucesso. 
    Ressalta desnecessário o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, considerada a alegada contrariedade ao verbete vinculante e ao assentado no processo objetivo. Menciona proclamada, nesse último, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Sublinha fixada, no julgamento do extraordinário de nº 760.931, tese a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados da contratada não implica, automaticamente, a responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, do ente contratante. Evoca jurisprudência. Destaca transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas. Argumenta ser do trabalhador o ônus de demonstrar a falha. Realça contrariado o verbete vinculante nº 10, uma vez afastada, ausente correspondência entre o dano sofrido e a conduta da Administração, a aplicação do artigo 8º, cabeça e § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato e do processo. Busca, alfim, a cassação. 
    2. Quanto à inobservância ao verbete vinculante nº 10, nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a responsabilidade automática da tomadora dos serviços. Atribuiu-se à Administração, de forma linear, obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas. Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e concluiu pela harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, apesar da ausência de eficácia vinculante, reiterou o entendimento, sob o ângulo da repercussão geral, por ocasião da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931. Confiram trecho do acórdão:
    Diante do silêncio da Suprema Corte sobre a quem caberia o ônus da prova da efetiva fiscalização do ente público, este Tribunal Superior ao entender que é do ente público o ônus da prova acerca da fiscalização das obrigações do contrato de prestação de serviços terceirizados, não está descumprindo as referidas decisões do STF.
    [...]
    Assim, tendo o Tribunal Regional registrado a existência de culpa in vigilando do tomador dos serviços, deve ser mantida a sua responsabilidade subsidiária, não havendo como enquadrar a hipótese em tela ao previsto no art. 1.030, II, do CPC/15, o qual permite o juízo de retratação, devendo os autos ser devolvidos à Vice-Presidência desta Corte, a fim de que prossiga no exame de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ente público, como entender de direito. 
    A constatação do afastamento do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sem observância da cláusula de reserva de plenário, torna prejudicada a negativa de vigência do artigo 8º, cabeça e § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
    3. Defiro a liminar, para suspender, até a decisão final nesta reclamação, o processo nº 10050-34.2015.5.03.0040 e a eficácia do acórdão formalizado pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Colham, em seguida, o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator